Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702564-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO REU: LILIAN DE FATIMA CORREIA DE FREITAS D E S P A C H O Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o preparo, sob pena de não recebimento do Cumprimento de Sentença. Brasília, 11 de outubro de 2024 13:26:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador